Tribunal: TJES
Processo: 0000489-44.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
AC
ÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
: 0000489-44.2017.8.08.0066

APELANTE
:
LEONARDO FERREIRA GOMES

APELADA: MOTOMAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELA
ÇÃO
–
INDENIZAÇÃO -
COMPRA E VENDA - ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
(MOTOCICLETA)
NO DETRAN/ES
– DANO MORAL
INEXISTÊNCIA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - A transferência do domínio de bem móvel opera-se pela simples tradição, independentemente da expedição do certificado de propriedade, e as providências junto à repartição de trânsito para a efetivação da transferência constituem mero expediente administrativo.

2. - A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN, portanto, cabe ao proprietário (CTB, art. 123, § 1º), ou seja, àquele que o adquiriu e dele teve a propriedade transmitida pela tradição (CC, art. 1.226).

3. - A não transferência de veículo no prazo de 30 (trinta) dias não obstaculiza a sua circulação, eis que as providências junto à repartição de trânsito para a efetivação da transferência não interferem no negócio jurídico celebrado entre as partes.

4. O fato da apelada não ter promovido a transferência do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, por si só, não constitui causa apta a provocar dano moral ao apelante, eis que não se trata de hipótese de dano que se configura
“in re ipsa”
e não foi produzida prova de abalo moral.

5. - Com o advento da Lei 13.281/16, que revogou o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, não é mais possível à apreensão de veículo em virtude do atraso no pagamento do licenciamento e da necessidade de pagamentos das multas.

5. A Fazenda Pública possui outros meios, tanto administrativos, quanto judiciais, para satisfazer sua pretensão creditícia, não podendo se utilizar de apreensão e consequente remoção do automóvel para compelir o autor a regularizar o licenciamento do veículo.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo inominado em apelação,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, ______
de _______ de 202
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000489-44.2017.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO FERREIRA GOMES

APELADO: MOTOMAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
: 0000489-44.2017.8.08.0066

APELANTE
:
LEONARDO FERREIRA GOMES

APELADA: MOTOMAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELA
ÇÃO
–
INDENIZAÇÃO -
COMPRA E VENDA - ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
(MOTOCICLETA)
NO DETRAN/ES
– DANO MORAL
INEXISTÊNCIA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - A transferência do domínio de bem móvel opera-se pela simples tradição, independentemente da expedição do certificado de propriedade, e as providências junto à repartição de trânsito para a efetivação da transferência constituem mero expediente administrativo.

2. - A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN, portanto, cabe ao proprietário (CTB, art. 123, § 1º), ou seja, àquele que o adquiriu e dele teve a propriedade transmitida pela tradição (CC, art. 1.226).

3. - A não transferência de veículo no prazo de 30 (trinta) dias não obstaculiza a sua circulação, eis que as providências junto à repartição de trânsito para a efetivação da transferência não interferem no negócio jurídico celebrado entre as partes.

4. O fato da apelada não ter promovido a transferência do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, por si só, não constitui causa apta a provocar dano moral ao apelante, eis que não se trata de hipótese de dano que se configura
“in re ipsa”
e não foi produzida prova de abalo moral.

5. - Com o advento da Lei 13.281/16, que revogou o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, não é mais possível à apreensão de veículo em virtude do atraso no pagamento do licenciamento e da necessidade de pagamentos das multas.

5. A Fazenda Pública possui outros meios, tanto administrativos, quanto judiciais, para satisfazer sua pretensão creditícia, não podendo se utilizar de apreensão e consequente remoção do automóvel para compelir o autor a regularizar o licenciamento do veículo.

5. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
: 0000489-44.2017.8.08.0066

APELANTE
:
LEONARDO FERREIRA GOMES

APELADA: MOTOMAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, obrigando-se o proprietário a adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo no prazo de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM.”

A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN, portanto, cabe ao proprietário (CTB, art. 123, § 1º), ou seja, por se tratar de bem móvel, àquele que o adquiriu e dele teve a propriedade transmitida pela tradição (CC, art. 1.226).

Confiram-se precedentes da jurisprudência pátria acerca da hipótese.

"COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – FATO NÃO IMPUTÁVEL À RÉ – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À UTILIZAÇÃO DO BEM - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A transferência do domínio de bem móvel opera-se pela simples tradição e as providências junto à repartição de trânsito se constituem em mero expediente administrativo".

(TJ-SP 10044755620168260572 SP 1004475-56.2016.8.26.0572, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 07/06/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2018)

Em tal julgamento o Desembargador Renator Sartorelli, relator, consignou que “não se vislumbra, assim, o apregoado prejuízo moral, mesmo porque o apelante portava o documento necessário (cf. fl. 16), embora em nome da antiga proprietária,
situação que não obstaculizava a circulação do veículo já que as providências junto à repartição de trânsito traduzem mero expediente administrativo que não interfere no negócio jurídico entabulado entre as partes
; vale dizer, o domínio de coisa móvel se transfere pela tradição, independentemente da expedição do certificado de propriedade.”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil.

2. Tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição (art. 1.226, do Código Civil), sendo o registro do negócio jurídico nos órgãos de trânsito mera formalidade administrativa, não tendo o condão de fazer prova absoluta da propriedade do veículo automotor registrado.

3. Embora despicienda a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/GO, necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO – Apelação nº 02639621720188090083, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. ART. 123, § 1º, DO CTB. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. I- É sabido que a obrigação da transferência do veículo junto ao DETRAN é de índole meramente administrativa, porquanto a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição (CC/02, arts. 1.267 e 1.268). Assim, a partir do momento em que realizada a aquisição do bem, mediante a tradição, ocorre a modificação da sua titularidade, que passe a ser, portanto, do comprador. II- Nesse caso, consoante disposição contida no § 1º, do art. 123, do CTB, o adquirente de um veículo tem, em regra, o prazo de 30 (trinta) dias para providenciar a transferência da documentação para o seu nome junto ao DETRAN. III - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”

(TJGO, Apelação (CPC) 0099016-90.2016.8.09.0178, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/03/2018, DJe de 09/03/2018) (g.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. A obrigação de promover junto ao DETRAN a transferência do veículo cabe ao proprietário, em razão do disposto no artigo 123, § 1º, do CTB. Tratando-se de bem móvel a propriedade transfere-se por meio da tradição, de sorte que se o bem foi entregue para o demandado, este passou a ser proprietário do veículo e tem o dever de transferi-lo para seu nome. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5246350-58.2017.8.09.0000, Rel. CARLOS ROBERTO FÁVARO, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/10/2017, DJe de 18/10/2017) (g.)

Verifica-se que a apelada não efetivou a transferência da motocicleta Honda CG 150, Titan Ex, cor branca, ano 2014, placa OYH 9162, RENAVAM 01009788156 no prazo de 30 (trinta) dias estabelecido em lei e, sim, 24 (vinte e quatro) dias após a tradição do bem móvel.

O veículo foi vendido em 13/03/2017 e o prazo de 30 (trinta) dias encerrou-se no dia 12/04/2017, todavia, somente em 06/05/2017 o veículo foi transferido e o Certificado de Registro do Veículo – CRV entregue ao apelante.

Contudo, o fato da apelada não ter promovido a transferência do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, por si só, não constitui causa apta a provocar dano moral ao apelante. Não se trata de hipótese de dano que se configura “in re ipsa” e mão foi produzida prova de abalo moral. Outrossim, porque o simples atraso na transferência não impediu o apelante de trafegar com a motocicleta adquirida, eis que esta encontrava-se regularmente documentada.

Acresça-se que com o advento da Lei nº 13.281/2016, que revogou o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, não é mais possível a apreensão de veículo em virtude do atraso no pagamento do licenciamento e da necessidade de pagamentos das multas.

Desse juízo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO E REMOVIDO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 262 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com o advento da Lei 13.281/16, que revogou o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, não é mais possível à apreensão de veículo em virtude do atraso no pagamento do licenciamento e da necessidade de pagamentos das multas.

2. A Fazenda Pública possui outros meios, tanto administrativos, quanto judiciais, para satisfazer sua pretensão creditícia, não podendo se utilizar de apreensão e consequente remoção do automóvel para compelir o autor a regularizar o licenciamento do veículo.

3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença a fim de julgar a ação parcialmente procedente para determinar ao apelado/réu que restitua ao apelante/autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o veículo marca GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE, placa NGJ0573, ano/modelo 2006/2006, RENAVAM 00879522224, independentemente do pagamento de débitos.”

(TJ-TO - APL: 00024580220198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, j. 09/04/2019).

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em R$ 200,00 (duzentos reais) que, somados aos honorários advocatícios fixados na sentença (R$ 800,00), totalizam R$ 1.000,00 (mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento até a data do trânsito em julgado da decisão e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)